Tribunal: TJSP
Processo: 9106493-67.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso da municipalidade - Interposição de Recurso Especial - Juízo de "retratação" do art. 1040, II, do NCPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração do julgado. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso da municipalidade - Interposição de Recurso Especial - Juízo de "retratação" do art. 1040, II, do NCPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração do julgado. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a servidores e empregados públicos – Aplicação dos índices de atualização monetária descritos no item 3.1.1 do RE no 1.492.221/PR, Tema 905, julgado pelo STJ - Juízo de retratação aceito para adequação no que toca aos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9106493-67.2008.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, são apelados CUSTODIA VITAL
GOMES, JACIRA APARECIDA BARBOSA, LUCRECIA MARIA DOS REIS,
MARIA SALETTE DE BARROS e VICENTINA LEITE DE SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Aceitaram
a conclusão dos autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil,
para adequar os índices de correção monetária e juros aplicáveis nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, conforme decisões dos
Tribunais Superiores. V.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA
ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9106493-67.2008.8.26.0000 -Voto no 36.004
2
Voto no 36.004
(Juízo de Retratação do art. 1.040,II, do novo CPC)
Apelação Cível n. 9106493-67.2008.8.26.0000
Apelante: Município de Jacareí
Apeladas: Custódia Vital Gomes e outros
Comarca: Jacareí
Apelação Cível
Acórdão desta Câmara que negou
provimento ao recurso da municipalidade - Interposição de
Recurso Especial - Juízo de “retratação” do art. 1040, II, do
NCPC
Nova conclusão ao Relator por ordem do DD.
Presidente da Seção de Direito Público
Aceitação da
conclusão, com alteração do julgado. Com o julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado
integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema
810, que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública
Condenação judicial referente a
servidores e empregados públicos Aplicação dos índices
de atualização monetária descritos no item 3.1.1 do RE no
1.492.221/PR, Tema 905, julgado pelo STJ - Juízo de
retratação aceito para adequação no que toca aos
consectários legais.
1. Por meio de Acórdão de fls. 339/346, aclarado às fls.
358/362, a C. 6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, por votação unânime, negou provimento ao recurso
do Município de Jacareí.
Irresignado, ainda, o Municipalidade apelante interpôs
Recurso Especial (fls. 365/371) e Recurso Extraordinário (fls. 373/380).
Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos recursos
(fls. 382).
Por fim, r. despacho do Eminente Desembargador Presidente
da Seção de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, considerando o
julgamento do RE no 1.492.221/PR (Tema 905 do C.STJ), devolveram-se os
autos a esta Colenda Câmara de Direito Público para realização de Juízo
de Retratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9106493-67.2008.8.26.0000 -Voto no 36.004
3
2. Do juízo de retratação.
Em razão da novel disciplina processual relativa ao
procedimento de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário,
sobretudo fundado no art. 1.040, do Código de Processo Civil, compete a
esta Câmara de Direito Público apreciar questão firmada em RE ou REsp,
respectivamente, pelos C. STF ou STJ, no caso, mais precisamente, RE
870.947/SE e REsp n°s 1.495.136/MG e 1.492.221/PR.
Em sendo assim, aceito a nova conclusão, nos termos do
referido artigo 1.040 e incisos do CPC:
“Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará
seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem,
se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará
o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso
anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do
tribunal superior;
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de
jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada
pelo tribunal superior;
IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de
serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado
do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora
competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes
sujeitos a regulação, da tese adotada”.
3. Feitos estes esclarecimentos iniciais, passa-se ao exame da
questão ora posta, a saber: se aplicável o disposto no art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/97 na redação dada pela Lei Federal no 11.960/09.
Como sabido, trata-se de tema por demais complexo e que
gerou intenso debate nas Cortes Estaduais bem como nos Tribunais
Superiores.
Contudo, consoante recente decisão do E. Supremo Tribunal
Federal, com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve
ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810,
que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previsto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9106493-67.2008.8.26.0000 -Voto no 36.004
4
11.960/09.
Este o teor da Ementa do julgado:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO
DO
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE
POUPANÇA
COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o,
'CAPUT'). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, 'caput'), no
seu núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem
observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna
o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem
valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A
inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de
preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal
(cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil,
2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p.
29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos
destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão
pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos
índices de preços.
5.
Recurso
extraordinário
parcialmente
provido.
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9106493-67.2008.8.26.0000 -Voto no 36.004
5
Extraordinário no 870.947-SE, julgado em 20/9/2017, Rel. Luiz Fux, publicado em
20/11/2017.
Com o julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, (DJe
de 30.10.2019), o Superior Tribunal de Justiça discutiu os índices de correção
monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
Assim, no caso em tela, devem ser aplicados os índices de
atualização monetária descritos no item 3.1.1 do REsp. no 1.492.221/PR,
Tema 905, julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
4. Ante todo o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão dos
autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para
adequar os índices de correção monetária e juros aplicáveis nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, conforme decisões dos
Tribunais Superiores.
Sidney Romano dos Reis
Relator